Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800393-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS HENRIQUE GUIMARAES BULUS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO N°
0800393-56.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR (OAB-nº3259) THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (OAB-nº3574) VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA (OAB-nº23.244) RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB-nº12.719)

PACIENTE: DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0007945-60.2017.8.14.0201

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM MEDIDA LIMINAR. CRIME AMBIENTAL (ART.
54
DA LEI N.
9.605
/1998). TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado para trancamento da ação penal, pelos Advogados Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, Thales Eduardo Rodrigues Pereira, Victor Augusto de Oliveira Meira, Rodolfo Meira Roessing, em favor de
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS
, em face de ato do JUÍZO
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.7849944), que,
ipsis literis
:

“1.1. Em síntese, a denúncia formulada pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE DEFESA COMUNITÁRIA E CIDADANIA DE ICOARACI, atribuiu ao PACIENTE suposta prática de crime ambiental de poluição sonora e atmosférica de forma continuada (art. 54, caput da Lei 9.605/98 e art. 71 do Código Penal), incluindo-o no polo passivo da ação penal em conjunto com a Pessoa Jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA (Doc. 03 – Denúncia).

1.2. A exordial acusatória baseou-se em investigação ocorrida no bojo do inquérito policial de nº 00040/2017.100282-5 da DEMA/PA (Delegacia do Meio Ambiente), o qual afirma que a fábrica da empresa denunciada, localizada à Avenida Augusto Montenegro, estaria produzindo ruídos (poluição sonora) em limite superior ao permitido pela regulamentação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 10.151, estando a materialidade delitiva supostamente provada por meio de depoimentos de moradores vizinhos e laudo pericial (Doc. 03 – Denúncia).

1.3. No que diz respeito à autoria do delito em discussão, a acusação afirma que a responsabilidade do PACIENTE estaria consolidada em razão deste constar no contrato social da empresa como Diretor-Presidente, afirmando, in litteris, que

1.4. Em suma, a exordial acusatória afirma que – em razão de o PACIENTE constar no contrato social na qualidade de Presidente da pessoa jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA – o mesmo teria domínio do suposto fato criminoso, a saber: poluição sonora e atmosférica. De acordo com o Parquet, às fls. 03, “[...] o denunciado, com vontade livre e consciente, é o responsável imediato pela poluição que resulta ou pode resultar em danos à saúde humana.”

Pelos motivos expostos, requer:

“4.1. Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal n. 0016695-96.2018.8.14.0401, diante da manifesta inépcia da peça denunciativa quanto ao PACIENTE.”

Juntou documentos (Id. 7849927).

O
writ
foi a mim distribuído, quando indeferi a medida liminar e determinei que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (ID. nº 7947789).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 8414436).

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende o trancamento da ação penal sob o fundamento de inépcia da peça denunciativa, ante a ausência de indicação da descrição da conduta do paciente e seu vínculo subjetivo com crime ambiental perpetrado,
o que configuraria o constrangimento ilegal por falta de justa causa.

Antecipo que o pleito merece acolhimento. Vejamos.

Consta na peça acusatória (Id. 7849934):

ll- DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA

No que concerne à autoria do delito, conforme consta na cópia do contrato social (fls.266/278), infere-se que DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS é o Diretor-Presidente do

empreendimento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, razão pela qual, no

que diz respeito à autoria da conduta ilícita, o denunciado, com vontade livre e Consciente, é o responsável imediato pela poluição que resulta ou pode resultar em danos à saúde humana.

Deve ser ressaltado, outrossim, que no tocante à responsabilidade penal da pessoa jurídica, a Constituição Federal estabeleceu em seu art 225, $ 3º, de forma clara e

inequívoca, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse sentido, em perfeita consonância com a Carta Magna, o art 3º da Lei nº 9.605/88, Lei de Crimes Ambientais, preceitua, litteris:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato.

Assim, o primeiro denunciado DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, bem como a segunda denunciada, a pessoa jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO

NORTE LTDA, praticaram a conduta que se amolda perfeitamente ao Art. 54, caput, da Lei nº 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais c/c Art.71 do Código Penal, in verbis:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

82º Se o crime:

I - Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - Causar poluição hídrica que tome necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - Dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação

do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com

violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

No que atine a materialidade dos delitos, os laudos nº 2017.01.000018-AMB (fis. 12/26) e nº 2016.01.000090-AMB (fis.311/324), elaborados pelo Centro de Perícias Científicas,

juntamente com os depoimentos prestados por AUGUSTO CEZAR ROCHA MORAES (fls.290), IVO

JOSÉ DAMASCENO BARRETO (fis.07), LÍCIO FERREIRA DE MENDONÇA (fis.284), RAIMUNDO

NOGUEIRA DE OLIVEIRA (fis287) e JOSE ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO (fls.294),

comprovam, de modo inequívoco, que o empreendimento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

DO NORTE LTDA provoca poluição sonora e atmosférica, estando, assim, demonstrada a conduta ilícita perpetrada pelos denunciados.

Portanto, este Parquet oferece denúncia em desfavor de DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, pela prática do

delito previsto no Art. 54, caput, da Lei nº 9605/98 c/c Art.71 do Código Penal Brasileiro.

Como visto, a denúncia está alicerçada basicamente na premissa de que o fato do paciente, ser Diretor-Presidente da empresa, torna-o responsável pela prática do crime de Poluição Sonora previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98.

Todavia, isto, por si só, não constitui elemento suficiente para se considerar que houve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, como previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, o qual possui a seguinte redação:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

A propósito, veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL A ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PENALOBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como é sabido, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.

2. No caso, não obstante a denúncia tenha apresentado os elementos para a tipificação dos crimes em tese, não demonstrou o envolvimento dos Acusados com o fato delituoso, apto a individualizar a conduta a eles imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, deixando de atender, portanto, aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal.

3. Consoante registrado pelo Parquet Federal, o Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia em relação aos Pacientes, "analisou de maneira pormenorizada as atribuições previstas para cada um dos cargos exercidos pelos Denunciados, destacando que não se verifica que estavam os dois denunciados diretamente incumbidos da operacionalização dos transformadores de onde vazou o óleo e tampouco cumpria aos dois a fiscalização das questões técnicas, como verificação de bandeja coletora ou algo que o valha sob os transformadores em questão". De fato, a exordial acusatória não demonstra, satisfatoriamente, de que forma os acusados teriam contribuído para a prática do suposto fato criminoso (liame causal), levando a conclusão de que a imputação lastreou-se tão somente em razão da posição desempenhada pelos ora pacientes no quadro societário da empresa (presidente e diretor), desrespeitando, assim, o postulado da culpabilidade, sob o prisma da responsabilidade penal subjetiva" (fls. 407-408).

4. O fato de os Acusados serem sócios ou administradores da pessoa jurídica acusada, não conduz, automaticamente, à imputação dos crimes descritos na exordial acusatória, sob pena de configuração da responsabilidade penal objetiva.

5. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no HC 603.994/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 15/2/2022).

O juízo
a quo
após a defesa prévia apresentada pelo paciente acerca da inépcia da peça acusatória, assim decidiu (Id. 7849931):

“Quanto à preliminar de inépcia da inicial sustentada pela defesa de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, a rejeito, uma vez que a exordial, embora de forma sucinta, descreve o fato imputado à empresa ré, o qual amolda-se ao delito do art. 54, caput, da lei nº 9605/98 (lei de crimes ambientais) c/c art.71 do código penal e contém os elementos mínimos necessários que possibilitam à denunciada o exercício pleno de sua defesa.
Conforme se extrai do art. 3º da Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, o qual dispõe que as pessoas jurídicas e as pessoas físicas são responsáveis, conjuntamente, nos delitos contra o meio ambiente, portanto, não há que falar-se em ausência de requisitos para a propositura da ação penal
contra pessoa jurídica. No que diz respeito à alegação de ausência de justa causa trazida pelos advogados do réu, esta não se fundamenta, pois a materialidade e os indícios de autoria são demonstrados nos laudos de nº2017.01.000018-AMB e nº2016.01.000090-AMB elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em que consta a empresa ré como responsável por atividades operacionais que supostamente violaram a NBR 10.151 da ABNT, logo, presentes os requisitos para a ação penal e a ré não trouxe provas que conduzam a absolvição sumária.
Destarte rejeito a preliminar. Quanto à Defesa apresentada pelo réu DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, fl. 56 a 69 e o disposto no art. 397 do CPP, decido: Como exposto anteriormente, a alegação de ausência de justa causa trazida pelos advogados do réu, encontra óbice nos laudos de nº2017.01.000018-AMB e nº2016.01.000090-AMB elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que atestam a existência de dano ambiental por violação da NBR 10.151 da ABNT, de modo que rejeito a preliminar pois não há provas de excludente de ilicitude ou outras causas que leve para a absolvição sumária. Quanto a alegação de ilegitimidade da parte, destaca-se que, a própria defesa informa que o denunciado era Diretor Presidente da Empresa na época dos fatos em comento o denunciado DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS era o responsável legal pela pessoa jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA e de acordo com o art. 3º da Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas são responsáveis, conjuntamente, nos delitos contra o meio ambiente. Portanto, não há que se falar-se em inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte, visto que há nos autos elementos de materialidade e indícios de autoria, de modo que rejeito as preliminares
. Ultrapassadas as preliminares, ratifico o recebimento da denúncia e não havendo provas para a absolvição sumária, designo a audiência de instrução e julgamento e determino à Secretaria que a inclua na pauta de audiências para o primeiro dia desimpedido, devendo na ocasião constar dos autos as certidões criminais do acusado, bem como todas as diligências determinadas (art. 400 CPP).

Constata-se, que nem a denúncia e nem a decisão cuidaram de individualizar a conduta do agente, a fim de viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, incorrendo em constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da inépcia da denúncia e consequente trancamento da ação penal em relação ao paciente
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS.

Pelo exposto, conheço o habeas corpus e concedo a ordem impetrada, a fim de
determinar o trancamento da ação penal (Processo nº 0007945-60.2017.8.14.0201) apenas em relação ao paciente
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS
, sem prejuízo de que outra denúncia seja contra ele proposta, desde que estabelecido, de forma inequívoca, o nexo causal entre a sua conduta e o crime a ele imputado.

É como voto.

Belém,
13
de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

Relator

Belém, 14/06/2022